Tribunal: TJMT
Processo: 1080553-71.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080553-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA - CPF: 709.093.261-34 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (APELADO), L. O. F. V. - CPF: 054.791.511-00 (APELADO), B. F. V. - CPF: 112.126.641-08 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DE PAULA DE SOUZA - CPF: 067.980.438-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA EMPRESA AÉREA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor e danos materiais no montante de R$ 10.416,11, em razão do cancelamento unilateral de voo internacional direto, com imposição de reacomodação com conexão, pernoite e atraso de mais de 13 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legislação aplicável ao caso - CDC ou CBA; (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) determinar o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das normas especiais como o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera, incluindo alimentação, hospedagem, transporte e comunicação, além de oferecer opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade.

A companhia aérea não comprovou ter prestado a assistência material exigida, ônus que lhe incumbia, limitando-se a juntar documentos unilaterais e facilmente manipuláveis.

O cancelamento unilateral de voo com imposição de reacomodação inadequada, que resulta em atraso significativo e pernoite forçado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral.

O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se razoável e proporcional, em observância aos critérios de prevenção, punição e compensação, conforme o art. 944 do Código Civil e precedentes da Corte.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1080553-71.2024.8.11.0041, movida por ANA PAULA FERREIRA e outros, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais, acrescidos de juros SELIC a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da sentença, bem como ao pagamento de R$ 10.416,11 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos e juros de mora SELIC a contar da data do evento danoso.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta preliminarmente a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), invocando o princípio da especialidade.

No mérito, alega que não houve dano moral comprovado, argumentando que comunicou a alteração na malha aérea com 13 dias de antecedência à agência de viagens responsável pela intermediação da compra, cumprindo o prazo mínimo de 72 horas previsto no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

Afirma que realizou o reembolso integral dos valores pagos pelos autores, apresentando telas sistêmicas de seu sistema interno como prova, cuja validade defende com base no artigo 425, inciso V, do CPC.

Invoca ainda o artigo 251-A do CBA, incluído pela Lei nº 14.034/2020, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora para que incidam a partir do arbitramento da condenação, e não do evento danoso.

Contrarrazões no ID 305510367.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 309045373).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os apelados ajuizaram a Ação sob a alegação de que adquiriram passagens da ré para o trecho Campinas/SP - Fort Lauderdale/EUA (voo direto), com embarque previsto para o dia 03/11/2024, com chegada ao destino final às 06h20, e retorno em 18/11/2024. no valor total de R$ 12.821,20 (doze mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos). Contudo, às vésperas da viagem, foram surpreendidos com o cancelamento do voo direto originalmente contratado, sendo-lhes oferecida reacomodação em outro voo com conexão via Belém/PA, com pernoite e posterior embarque para o destino final, o que resultaria em atraso de mais de 13 horas na chegada ao destino comparado ao voo originalmente adquirido.

Diante dessa situação, narram que optaram por adquirir novas passagens em outra companhia aérea (American Airlines) para um voo direto para Miami/EUA, tendo que arcar com custos adicionais de assentos conforto e alteração na locação de veículo previamente contratada, além de receberem apenas reembolso parcial das passagens canceladas pela requerida.

Defendem que sofreram prejuízos de ordem moral decorrentes da falha na prestação do serviço.

Inicialmente, a apelante sustenta a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), invocando o princípio da especialidade.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, aplica-se o CDC, afastando-se as normas especiais do CBA.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (1) RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. (2) VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC . OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE CONFERIR CARÁTER INFRINGENTE AO RECURSO ACLARATÓRIO. (3) CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. INAPLICABILIDADE . PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DA RÉ CONFIGURADA. (4) DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO . (5) QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. (6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 20, § 3º, DO CPC. REFORMA DO JULGADO . INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes. 3 .
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor
. 4. O Tribunal local, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o dever de a companhia aérea indenizar seu cliente ante a má prestação de serviços, com base nas provas dos autos . A reforma de tal entendimento atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. O valor da indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo Tribunal local não destoa dos aceitos por esta Corte para casos semelhantes, devendo ser mantido conforme fixado, porquanto atende ao caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito da parte . 6. Ressalvadas as hipóteses de valores irrisórios ou exorbitantes, investigar os motivos que firmaram a convicção do magistrado na fixação dos honorários bem como promover a sua modificação, quer para majorá-los quer para reduzi-los, demanda o reexame do substrato fático dos autos, o que é defeso ao STJ em face do teor da Súmula 7/STJ ( AgRg no REsp 953.900/PR, Rel. Min . BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 27/4/10). 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 607388 RJ 2014/0290262-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. APÓS A LEI N . 8.078/1990. INCIDÊNCIA DO CDC. ANÁLISE DO OBJETO DO CASO DOS AUTOS . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULAS N . 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei n . 8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor
. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que o caso dos autos é a falha na prestação do serviço, devendo ser aplicado o regramento comum, foi baseada no contrato celebrado entre as partes, assim como nos fatos e provas existentes nos autos .Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente na interpretação das cláusulas contratuais e no reexame dos fatos e provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1707627 SP 2020/0126088-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Portanto, rejeito a tese de aplicabilidade exclusiva do CBA ao caso em análise.

No mérito, a apelante alega que não houve dano moral comprovado, argumentando que comunicou a alteração na malha aérea com antecedência à agência de viagens.

Entretanto, conforme bem pontuado na sentença, o cancelamento unilateral do voo direto originalmente contratado, com a imposição de uma reacomodação que incluía conexão, pernoite em Belém/PA e atraso de mais de 13 horas na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil das companhias aéreas, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Cumpre esclarecer ainda que, de acordo com a Resolução nº 400/2016 da ANAC, as companhias aéreas têm o dever de prestar assistência material aos passageiros em casos de cancelamento ou atraso de voo, o que inclui, conforme o tempo de espera, comunicação, alimentação, hospedagem e translado.

Os arts. 20 e 21, da mencionada Resolução, estabelecem regras aplicáveis aos transportadores aéreos e os direitos dos passageiros em razão de Atraso, Cancelamento, Interrupção do Serviço e Preterição, especialmente quando o usuário encontra-se no aeroporto para a execução do contrato de transporte. Nestas ocorrências, é previsto que o operador aéreo ofereça as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro nos casos especificados pela norma
.

Assim, no caso da confirmação do cancelamento do voo do passageiro, este possui o direito de escolher entre as alternativas, bem como também poderá ter o direito à assistência material, caso tenha comparecido ao aeroporto para embarque erroneamente em decorrência de falha na informação sobre a alteração contratual, consoante expressam os arts. 26 e 27.

No caso concreto, a recorrente juntou
print
do seu sistema de atendimento, demonstrando que o cancelamento do voo se deu alteração na malha aérea. Tal justificativa, longe de configurar força maior, trata-se de vício de organização interna da empresa, o que não afasta sua responsabilidade.

Também não está satisfatoriamente demonstrado que foi dada a assistência material conforme manda a Resolução nº 400/2016 da ANAC, ônus probatório da requerida, sobretudo porque se limitou a anexar
prints
de telas de computador, os quais não servem para essa finalidade, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

A documentação juntada pelos autores, por outro lado, demonstra que o reembolso foi apenas parcial (ID 305509383), tendo eles suportado prejuízos materiais com a aquisição de novas passagens (ID 305509384), assentos conforto (ID 305509385) e alteração na locação de veículo (ID 305509386).

Como bem ressaltou o juízo de origem, a situação vivenciada pelos autores extrapola o mero aborrecimento, evidenciando desrespeito ao consumidor, sobretudo diante do longo atraso (13 horas) e da ausência de informações, suporte e reembolso integral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - VIAGEM INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO
. A empresa de transporte aéreo responde objetivamente perante seus consumidores pela falha na prestação de serviços. Se a companhia aérea não logra provar o impedimento do voo por condições meteorológicas, de se afastar a alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior capaz de excluir sua responsabilidade. É devida reparação por danos materiais e morais advindos do cancelamento de voo . Embora ainda seja lugar-comum na prática forense a afirmação de que, no arbitramento do quantum indenizatório por danos morais, deve-se atender à finalidade dupla, a saber, compensatória e punitiva, a melhor doutrina sobre o assunto rejeita a importação dos punitive damages, preconizando que, no direito brasileiro, a indenização por danos extrapatrimoniais só comporta a finalidade reparatória. Se o valor fixado a título de indenização se revela excessivo diante da dimensão do dano moral verificado, cumpre reduzi-lo, para que cumpra satisfatoriamente sua finalidade compensatória sem implicar enriquecimento sem causa da vítima. V.V . O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente. A quantia razoavelmente fixada no caso concreto em R$ 10.000,00 para cada passageiro deve ser mantida, mesmo porque em consonância com arestos do e. STJ ( AgRg no AREsp 659 .043/RJ e AgRg no AREsp 261.339/RS). Recurso não provido em parte, vencido o Relator.

(TJ-MG - AC: 10000212167290001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO DE RESERVA DE VOO DOMÉSTICO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- INCIDÊNCIA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RESSARCIMENTO DA TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PEDIDO INDEFERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. O cancelamento de reserva de voo doméstico sem aviso prévio gera dano moral passível de indenização por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade. A reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório. Se não comprovado o prejuízo material com o pagamento de taxa de remarcação de passagem, o ressarcimento é indevido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT 10087474020178110002 MT, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DE AERONAVE –
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há de se acolher a tese de manutenção da aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, obrigando o passageiro a chegar ao seu destino final após 17 (dezessete) horas da data programada de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.” (N.U 1070611-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.(N.U 1009400-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO –
FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA, INCLUSIVE MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS
– ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência a consumidora, inclusive, menor de idade, que foi obrigada a permanecer mais de 10 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral. (RAC n. 1027674-63.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 26/08/2020, DJe 27/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS DE 10 HORAS - FALTA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO
- RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL - DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. 2 - Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes. 3 - O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. 4 - A indenização a título de Dano Moral passa a existir apenas no momento de seu arbitramento, por essa razão, não há como determinar que sobre ela incidam juros moratórios desde a citação. Desse modo, deve ser retificada a decisão monocrática no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, os quais terão início a contar do seu arbitramento. 5 - Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo Código Processual Civil, deve ser aplicado o enunciado administrativo número 7 do STJ, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos aos advogados do Apelado, em virtude do trabalho adicional por eles realizado após a prolação da sentença (Art. 85, § 11, do CPC). (TJMT. Ap 34044/2017. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/06/2017. Publicado no DJE em 26/06/2017)

Portanto, se a parte recorrente agisse com maior rigor e atenção na execução do serviço que se dispôs a prestar, certamente evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

Assim, caracterizado o ato ilícito, há o dever de reparar os danos morais, e a importância destinada a essa finalidade deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Tem de estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade das autoras, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional à importância de R$10.000,00 para cada um dos autores, notadamente porque condizentes com os precedentes desta Corte.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste parcial razão à apelante. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da data do evento danoso, como fixado na sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que, tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025